Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora e manteve a suspensão da execução.
2. Juízo de origem fundamentou a decisão na ineficácia da medida e na ausência de indícios de ocultação de bens, condicionando o prosseguimento da execução à localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em determinar se, diante de diligências infrutíferas na busca de bens do executado, é cabível a sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, à luz do artigo 774, inciso V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis recai, primordialmente, sobre o exequente, nos termos dos artigos 798, II, “c” e 829, §2o, do CPC.
5. O executado tem o dever de cooperação no processo, podendo sua omissão ser considerada atentatória à dignidade da justiça (CPC, art. 774, V).
6. No caso, já foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado, todas sem sucesso, resultando no arquivamento da execução.
7. O agravante não trouxe aos autos elementos novos que indiquem alteração da situação financeira do devedor ou ocultação de bens, limitando-se a requerer a intimação do executado.
8. Diante da ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial e considerando que a medida postulada se revela inócua à satisfação do crédito, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora exige indícios concretos de ocultação patrimonial, sob pena de ineficácia da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, 798, II, “c”, 829, §2o e 921, III, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927099, 0729011-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 19/09/2024, publicado no DJe em 10/10/2024.